Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-49.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000738-49.2015.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
VIANORTE S/A, é apelado ANTONIO CARLOS IORIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.490
APELAÇÃO CÍVEL No 1000738-49.2015.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APELANTE: VIANORTE S.A.
APELADO: ANTONIO CARLOS IORIO
RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE
VEÍCULO PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização movida por Antonio Carlos
Iorio contra Vianorte S.A., julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 315/320.
A
ré
apelou,
buscando
a
improcedência
integral,
argumentando com a ausência de prova dos danos materiais alegados,
com a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e sustentando ainda
que o sinistro decorreu de caso fortuito ou de culpa exclusiva de terceiro.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida.
A responsabilidade da ré, reconhecida na sentença, guarda
perfeita sintonia com o entendimento pacificado a respeito da matéria no
Superior Tribunal de Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Especial no 687.799-RS, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior,
assim ementado:
“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS
NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
I
De acordo com os precedentes do STJ, as
concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas
à legislação consumerista.
II
A presença de animais na pista coloca em risco a
segurança dos usuários da rodovia, respondendo as
concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que
lhes é outorgado pelo Poder Público concedente.
III Recurso especial conhecido e provido”.
De outra parte, a importância fixada na sentença a título de
reparação por danos materiais encontra respaldo nas avarias retratadas a
fls. 30/33, no depoimento da testemunha presencial e no orçamento de
fls. 24/25, que mesmo faltando uma folha permite verificar o montante das
despesas estimadas para os reparos no caminhão do autor.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR